Tribunal: STF
Processo: ARE 1578352
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Luís, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. POSSE DIRETA. CESSÃO GRATUITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I- Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença concessiva da segurança que reconheceu a imunidade tributária da Paróquia agravada. 



    II- A impetrante comprovou ser entidade religiosa, bem como a posse direta do imóvel cedido gratuitamente pelo Município, destinado à realização de atividades de culto. 



    III- A jurisprudência é pacífica no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF/88 não exige a titularidade da propriedade do bem, bastando a posse com destinação religiosa. 



    IV- O rito do mandado de segurança se mostra adequado à controvérsia, inexistindo necessidade de dilação probatória. 



    V- Inexistência de fundamentos aptos a justificar a modificação da decisão monocrática.”



    (Agravo Interno Na Apelação Cível nº 0830602-50.2021.8.10.0001, relator: des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, Primeira Câmara de Direito Público do TJMA, j. em 23.05.2025)



    Na minuta, o recorrente sustenta violação dos arts. 150, VI, “b”, da Constituição da República. Alega que até a Emenda Constitucional nº 116/2022, a imunidade de templos religiosos não se estendia a imóveis que não integrassem o patrimônio da entidade religiosa. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “A decisão monocrática ora impugnada negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pela Paróquia Santo Antônio de Pádua, reconhecendo a incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal, relativamente ao IPTU incidente sobre imóvel ocupado pela entidade religiosa para fins de culto. 



    Conforme já consignado na decisão agravada, a impetrante demonstrou de forma documental que exerce atividade religiosa no imóvel situado na Rua 18, n. 10, Cohajap, cuja posse lhe foi conferida mediante cessão pelo próprio Município agravante. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a imunidade tributária prevista na Carta Magna independe da titularidade dominial, bastando a posse direta com destinação ao culto religioso. 



    Nesse sentido, a imunidade constitucional aplica-se não apenas ao imóvel pertencente à entidade religiosa, mas também àquele por ela ocupado com finalidade diretamente ligada ao culto, ainda que a título de comodato, cessão ou locação, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios.



    [...]



    Logo, não merece reforma a decisão que reconheceu o direito à imunidade tributária à luz dos elementos constantes dos autos, tampouco há violação a direito público subjetivo da Fazenda Municipal.



     Dessa forma, não se constata qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada que justifique sua modificação.”



    Denota-se, portanto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. POSSE. ÂNIMO DE DONO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1142499 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU e ITBI. Imunidade. Templos religiosos. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1538102 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2025 PUBLIC 05-05-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918697 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 23-05-2017 PUBLIC 24-05-2017)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1532267 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente